Tribunal: TJPA
Processo: 0822960-76.2025.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0822960-76.2025.8.14.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DA 6ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

SUSCITADO: VARA DE JUIZ DAS GARANTIAS DA RMB

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.

PROCESSO Nº 0822960-76.2025.8.14.0000.

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA 6ª VARA CRIMINAL DE BELÉM.

SUSCITADO: VARA DE JUIZ DAS GARANTIAS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM.

INTERESSADO: PAULO JULIAN CARDOSO MORAES.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Desembargador.

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DAS GARANTIAS. INQUÉRITO POLICIAL INSTAURADO ANTES DA VIGÊNCIA DA RESOLUÇÃO Nº 9/2025-TJPA. REGRA DE TRANSIÇÃO. PRINCÍPIO
TEMPUS REGIT ACTUM
. PERPETUATIO JURISDICTIONIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CRIMINAL COMUM. CONFLITO DIRIMIDO E JULGADO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1.

Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Criminal de Belém em face do Juízo da Vara de Juiz das Garantias da Região Metropolitana de Belém. A controvérsia reside na definição da competência para apreciar diligências complementares requeridas pelo Ministério Público em inquérito policial instaurado antes da vigência da Resolução nº 9/2025-TJPA, que regulamentou a figura do juiz das garantias no âmbito deste Tribunal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em definir se a competência para a fase pré-processual deve ser deslocada para a Vara de Juiz das Garantias, com base na finalidade do instituto e na estrutura acusatória do processo penal, ou se deve ser mantida no Juízo Criminal comum, em respeito à regra de transição expressa na norma regulamentadora e ao princípio
tempus regit actum
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A competência jurisdicional, em regra, é determinada pelo princípio
tempus regit actum
, segundo o qual a lei processual penal aplicável é aquela vigente ao tempo da prática do ato. A Resolução nº 9/2025-TJPA, em seu artigo 22, estabeleceu uma regra de transição clara, determinando que os procedimentos investigatórios instaurados antes de sua vigência não seriam redistribuídos ao juiz das garantias.

4. O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a implementação do juiz das garantias, tem reforçado a necessidade de se observar as regras de transição e a modulação de efeitos definidas tanto pelo Supremo Tribunal Federal quanto pelas normativas locais, a fim de garantir a segurança jurídica e evitar a retroatividade da norma processual em prejuízo da organização judiciária.

5. Sendo o inquérito policial em questão instaurado em 19/07/2025, data anterior à entrada em vigor da Resolução (24/08/2025), sua situação é regida pela regra de transição, o que impõe a manutenção da competência do Juízo da 6ª Vara Criminal de Belém para todos os atos da fase investigatória, inclusive para a análise de diligências complementares.

IV. DISPOSITIVO

6. Conflito conhecido e, em consonância com o parecer ministerial, julgado
improcedente
, para fixar a competência do
Juízo de Direito da 6ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA
.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 22 da Resolução nº 9/2025-TJPA; Art. 2º do Código de Processo Penal.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da E. Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em conhecer e dirimir o conflito, para fixar a competência do
Juízo de Direito da 6ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA
, nos termos do voto do Relator.

Sessão de julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 10 dias do mês de dezembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo
Juízo de Direito da 6ª Vara Criminal de Belém
(ID 31051806) em face do
Juízo da Vara de Juiz das Garantias da Região Metropolitana de Belém
, nos autos do Inquérito Policial nº 0816235-32.2025.8.14.0401, instaurado para apurar a suposta prática do crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor (art. 303, §1º, do Código de Trânsito Brasileiro).

Consta nos autos que o inquérito policial foi instaurado por portaria em 20/07/2025 (ID 31051810) e, após relatório da autoridade policial, foi distribuído à 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares, que declarou encerrada sua competência em 22/08/2025, determinando a redistribuição a uma das Varas Criminais.

Redistribuído o feito ao Juízo da 6ª Vara Criminal, o Ministério Público requereu o retorno dos autos à autoridade policial para a realização de diligências complementares (ID 31051810). O magistrado da 6ª Vara Criminal, entendendo que sua atuação se restringe à fase judicial, declinou da competência e determinou a remessa dos autos à Vara de Juiz de Garantias (ID 31051811).

O Juízo da Vara de Juiz das Garantias, por sua vez, declinou da competência e determinou a devolução dos autos ao juízo criminal, argumentando que o art. 22 da Resolução nº 9/2025-TJPA excepciona sua atuação nos feitos instaurados antes de 24/08/2025. Diante da devolução, o Juízo da 6ª Vara Criminal suscitou o presente conflito (ID 31051811), defendendo que a essência do instituto do juiz das garantias é atuar na fase de investigação, controlando a legalidade dos atos, o que justificaria sua competência para apreciar o pedido de novas diligências.

A Douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer (ID 31639780), manifestou-se pelo conhecimento e improcedência do conflito, para declarar a competência do Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

É o relatório necessário.

VOTO

O cerne da questão consiste em definir o juízo competente para processar e julgar a fase pré-processual do Inquérito Policial nº 0816235-32.2025.8.14.0401, cuja instauração ocorreu antes da entrada em vigor da Resolução nº 9/2025-TJPA, que regulamentou a Vara de Juiz das Garantias.

A regra basilar que rege a matéria é o princípio
tempus regit actum
, positivado no artigo 2º do Código de Processo Penal, segundo o qual a lei processual penal se aplica desde logo, sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior. A aplicação de uma nova norma de competência, que possui natureza processual, deve respeitar as situações já consolidadas, em nome da segurança jurídica.

No caso concreto, a aplicação deste princípio é inafastável. O Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao regulamentar a implementação do juiz das garantias, teve a cautela de estabelecer uma regra de transição clara e objetiva, a fim de disciplinar os feitos em curso. O artigo 22 da Resolução nº 9/2025-TJPA dispõe expressamente:

“Art. 22. Não serão redistribuídos para o(a) juiz(a) das garantias os procedimentos investigatórios e medidas cautelares
instaurados até a data de vigência desta Resolução
.”

A norma é inequívoca ao eleger a
data de instauração
do procedimento como o marco temporal definidor da competência. O Inquérito Policial em tela foi formalmente instaurado em
20/07/2025
(ID 31051810), enquanto a Resolução entrou em vigor apenas em
24/08/2025
. Portanto, o feito se enquadra perfeitamente na exceção prevista na regra de transição.

A tese do Juízo suscitante, que defende a aplicação da nova regra com base na finalidade do instituto do juiz das garantias, não pode prevalecer sobre uma norma de transição expressa. A jurisprudência pátria, inclusive deste próprio Tribunal, tem se mostrado firme em prestigiar a segurança jurídica em detrimento de retroatividades que possam gerar instabilidade processual.
A existência de uma regra clara de transição visa, justamente, evitar o caos processual que seria gerado pela redistribuição em massa de procedimentos, garantindo uma implementação ordenada e previsível do novo sistema.

Portanto, seja pela regra fundamental do
tempus regit actum
, seja pela aplicação expressa e cogente da regra de transição contida no art. 22 da Resolução nº 9/2025-TJPA
—
uma abordagem que se alinha aos princípios de segurança jurídica que norteiam a atividade jurisdicional
—,
a conclusão é uma só: a competência para apreciar todos os atos do inquérito policial, incluindo as diligências complementares requeridas pelo Ministério Público, permanece com o Juízo da 6ª Vara Criminal de Belém.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do presente conflito para julgá-lo
improcedente
, declarando a competência do
Juízo de Direito da 6ª Vara Criminal da Comarca de Belém
, o suscitante, para processar o Inquérito Policial nº 0816235-32.2025.8.14.0401.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

Desembargador SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE DE
LIMA

Relator

Belém, 10/12/2025